Tribunal: STF
Processo: HC 93293
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Excesso de prazo da
   prisão cautelar do paciente. Constrangimento ilegal não
   configurado. Encerramento da instrução criminal. Complexidade da
   causa. Demora razoável. Questão não suscitada e apreciada pelo
   Tribunal a quo não pode ser analisada por esta Corte Suprema sob
   pena de supressão de instância. Precedentes.
1. O entendimento
   adotado pelo acórdão impugnado está em sintonia com a
   jurisprudência desta Corte, no sentido de que fica prejudicada a
   alegação de excesso de prazo quando a instrução criminal já
   chegou ao fim. Ademais, a causa em apreço revela grande
   complexidade, além de elevado número de denunciados, o que afasta
   a alegação de excesso de prazo.
2. Sobre a ilegalidade do
   decreto de prisão preventiva não houve manifestação do Superior
   Tribunal de Justiça, estando, por isso, essa Corte impedida de
   apreciá-lo sob pena de supressão de instância.
3. Habeas corpus
   parcialmente conhecido e denegado.